Tribunal: TJBA
Processo: 8001123-84.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001123-84.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: LEONIO MOURA SILVA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, imissão na posse e indenização por danos morais, proposta por adquirente de imóvel, que afirma ter quitado quase integralmente o preço ajustado, mas não conseguiu obter a escritura definitiva nem a posse plena, em razão de omissões da vendedora. A sentença reconheceu o direito à imissão na posse, determinou a outorga da escritura e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A parte ré interpôs apelação alegando validade da venda
ad corpus
, ausência de obrigações descumpridas e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de outorga de escritura definitiva, a regularidade da posse e a caracterização de dano moral em razão da conduta da vendedora durante a execução contratual.

III. Razões de decidir

3. O contrato não comprova que a venda foi realizada como coisa certa e discriminada; não há referência inequívoca à venda
ad corpus
.

4. Provas apontam omissão de informações relevantes, como a cessão não comunicada de parte do imóvel a terceiro, e a resistência injustificada à formalização da escritura.

5. A conduta da ré violou os deveres de lealdade e boa-fé objetiva, o que justifica a imissão na posse e a obrigação de lavratura da escritura.

6. Não restaram demonstrados elementos concretos que configurem ofensa a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico relevante, motivo pelo qual é incabível a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento: “
1. É devida a imissão na posse e a outorga de escritura definitiva ao comprador que, mesmo tendo quitado o preço, foi impedido de exercer a posse plena por conduta omissiva da vendedora; 2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de consequências graves à esfera extrapatrimonial, não configura, por si só, dano moral indenizável.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001123-84.2022.8.05.0138
, em que figuram como parte recorrente
RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA
e parte recorrida(s)
LEONIO MOURA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA